Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PERÍCIA ODONTOLÓGICA. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, bem como o tempo estimado para a sua execução.
2. Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho se destina a constatar a ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pelos recorrentes, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.